Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA LESÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, tendo em vista que comprovadas autoria e materialidade dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL 3.688/1941); (ii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base em 1/8 adotado na primeira fase da dosimetria é adequado; e, (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação da lesão corporal para vias de fato é inviável quando comprovada a existência de lesão física por meio de fotografias e relatos testemunhais consistentes, conforme admite o artigo 167 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, não sendo imprescindível o laudo de exame de corpo de delito.

4. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos dos filhos e outros elementos dos autos, como imagens e histórico de medidas protetivas descumpridas.

5. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é aceito pela jurisprudência e foi corretamente aplicado no caso concreto diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e atende à finalidade de reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 983 do STJ, ele deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, arts. 387, IV, e 167; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; DL 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; TJDFT, Acórdão 1700717, 0708112-95.2021.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 11.05.2023; TJDFT, Acórdão 1726150, 0710255-57.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, j. 06.07.2023; TJDFT, Acórdão 1816332, 0742568-83.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 15.02.2024.